Tribunal: TJDFT
Processo: 0707393-06.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUPOSTA ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, deduzido com o objetivo de obter a condenação do Distrito Federal ao pagamento de reparação por dano moral, decorrente de suposta ilegalidade em prisão em flagrante.
2. A controvérsia reside em verificar se houve ilegalidade na prisão do apelante, de modo a justificar a responsabilização civil do Distrito Federal.
3. Da análise do conjunto probatório, não se depreende ter havido indevida atuação da Polícia Civil do Distrito Federal, seja em decorrência da prisão em flagrante do apelante, seja em razão da instauração de inquérito policial contra ele.
4. A prolação de sentença de absolvição, por ausência de materialidade do crime, após o encerramento da instrução probatória, não enseja o reconhecimento de ilegalidade na atuação policial.
5. Conforme estabelecido na Constituição Federal, em seu art. 37, § 6o, o Estado responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem ao particular, sem a necessidade de comprovação da culpa do causador do evento.
6. A responsabilização civil do Estado é baseada no Teoria do Risco Administrativo, exigindo-se para a sua caracterização a ocorrência do dano; a ação administrativa; a existência de nexo causal entre o dano e a ação administrativa, bem como a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.
7. Na hipótese sob análise, verifica-se que as condutas dos agentes públicos se pautaram no exercício regular do direito do Poder Público, consistente no jus persequendi, motivo pelo qual não desponta a ilicitude da atuação policial (art. 188, I, CC). Não se observa ter havido excesso ou abuso de poder, inexistindo desproporcionalidade da ação administrativa.
8. Diante disso, não resta configurado o dano moral indenizável, por não terem sido preenchidos os requisitos da responsabilização civil do Estado.
9. Ausente substrato fático e jurídico que ampare a reparação pretendida, razão pela qual escorreita a sentença que julga improcedente o pleito indenizatório da apelante.
10. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.